Tribunal: TJES
Processo: 5001284-53.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001284-53.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO DALLA BERNARDINA e outros
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, CONHEÇO dos embargos de declaração, ante a presença dos pressupostos de sua admissibilidade.

Cuidam-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso inominado. Alega o embargante que houve contradição no referido acórdão.

Não há razão ou motivo para acolhimento da pretensão.

O Recurso de Embargos de Declaração é espécie recursal que tem por objetivo o aperfeiçoamento de toda e qualquer decisão judicial, não servindo ao intento de promover a rediscussão ou o rejulgamento de questão já prévia e adequadamente decidida, com a revisão ou a anulação do pronunciamento judicial embargado.

Por essa razão, as hipóteses de cabimento são taxativas e referentes à decisão judicial previamente proferida: erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

No presente caso, não reconheço o vício apontado pela parte embargante frente ao ato judicial.

O que pretende o embargante a externar seu inconformismo com o acórdão, mas não demonstra nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC e, sobre o ponto, a jurisprudência pátria é no sentido de que o mero descontentamento com a decisão proferida não autoriza a utilização dos embargos de declaração, in verbis:

Ementa: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO TIPIFICAÇÃO DO CASO CONCRETO EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO NOVO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E REJULGAMENTO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. No caso concreto, não se constata a ocorrência de nenhum vício típico no acórdão embargado. O que a parte embargante pretende é o simples reexame de questão decidida unanimemente, objetivo que se mostra incabível por meio de tal espécie recursal. Os artigos legais e constitucionais vão prequestionados, mas não têm efeito ou força para alterar o julgamento unânime anteriormente proferido pelo órgão colegiado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.(Embargos de Declaração, Nº 70082358037, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 02-08-2019)

Com essas considerações, desacolho os embargos de declaração.

Sem custas.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.